Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725243-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA, INSTITUTO BRASILIENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA E MEDICINA INTERNA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator